Tribunal: TJMT
Processo: 1016390-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016390-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 903.683.981-53 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA
–

MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR NECESSIDADE

–

HISTÓRICO FAVORÁVEL –
POSSIBILIDADE

–

PORTADOR DE DOENÇA GRAVE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
–
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

No caso dos autos, é imperioso reconhecer, após a análise dos dados colacionados ao presente
mandamus
, que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção do uso da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foi aplicada ao paciente se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, tirado de decisão que indeferiu pedido para retirada da monitoração eletrônica, formulado em favor do paciente
Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira
.

O impetrante sustenta que o paciente é portador de espondilite anquilosante crônica e progressiva que
“é uma inflamação sistêmica crônica que acomete, principalmente, as articulações da coluna vertebral e, aos poucos, leva à fusão das vértebras e perda da mobilidade”
que se iniciou no ano de 2012; e, desde então, demanda constante acompanhamento médico e uso de medicação específica.

Aduz que
“após fazer o uso da tornozeleira eletrônica, conforme relatório médico elaborado em 12/06/2023, pelo médico Wanderson Teodoro de Souza – CRM-MT 10.161, o estágio da doença avançou, causando edema (inchaço) das extremidades inferiores com sinais de insuficiência vascular no exame clínico, tempo de enchimento capilar diminuído (circulação lenta), múltiplas telangiectasias, e varizes de pequeno calibre (veias), com dermatite ocre (pele escurecida) região distal de ambas pernas, o uso de tornozeleira eletrônica pode ter relação com piora dos sinais clínicos no presente momento”
.

Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou qualquer fundamentação para aplicar ao paciente a medida cautelar consistente em monitoramento eletrônico, tampouco para indeferir seu pleito de retirada do equipamento, violando o disposto nos art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assegura que desde a colocação do paciente em prisão domiciliar, nunca descumpriu nenhuma das medidas cautelares que lhe foram impostas, consignando, outrossim, que fará jus à progressão para o regime aberto em 2 de outubro de 2023.

Por essas razões, requer a retirada do monitoramento eletrônico do paciente, ainda que mantidas as demais cautelares.

A liminar foi deferida pelo Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva - Plantonista (Id. 175465154).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 174026676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 179212183, opinou pela “
concessão da ordem, com confirmação da decisão liminar, para permitir que o paciente possa cumprir pena em regime semiaberto sem

fiscalização por dispositivo eletrônico, sem prejuízo da fixação de outras condições a serem cumpridas por Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira, a critério do juízo da execução penal competente.”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando o executivo de pena no 0001742-08.2018.8.11.0015 é possível verificar que o paciente
Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira
, cumpre pena unificada de
11 anos e 1 mês de reclusão
, com reprimenda remanescente de 04 anos, 06 meses e 23 dias de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme atestado de pena atualizado (Id. 175463669).

Infere-se dos autos, que o paciente foi colocado em prisão domiciliar em 23 de março de 2018, por se encontrar, em grave situação de saúde, incompatível com o cárcere, registra-se que a prisão domiciliar foi concedida, à época, sem que fosse exigido o uso de dispositivo de vigilância.

No entanto, ao progredir para o modo semiaberto em 12 de novembro de 2022, o juízo encarregado da execução penal, diante da inexistência de estabelecimento adequado, em decisão fundamentada, adotou meio alternativo ao encarceramento, impondo fiscalização por monitoração eletrônica.

Evidencia-se que o
reeducando é portador de espondilite anquilosante,
“[...] inflamação sistêmica crônica que acomete, principalmente, as articulações da coluna vertebral e, aos poucos, leva à fusão das vértebras e perda da mobilidade [...]”.
Id. 175463658

O objeto do presente
habeas corpus
cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal na manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida
.

Isso porque,
consoante entendimento da Corte
Superior de Justiça,
“
Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere, a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários.

Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada”
.

(STJ - HC: 351273 CE 2016/0066419-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO) Destaquei

Nessa senda, é possível constatar da
documentação colacionada nestes autos, conforme dito alhures que o paciente é portador de doença autoimune denominada
crônica e progressiva
, que lhe causa grave quadro inflamatório nas articulações.

E mais, de acordo com o laudo contido no Id. 175463652, subscrito pelo médico Dr. Wanderson Teodoro de Souza [CRM-MT 10.161], noticia que o uso do equipamento de monitoramento eletrônico pelo paciente, aparentemente, está lhe causando agravamento dos processos inflamatórios, especialmente nas extremidades inferiores – tornozelos – acarretando-lhe, entre outras situações, insuficiência vascular.

Imperioso reconhecer que após a análise dos dados colacionados ao presente
mandamus
, nota-se que não há elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da vigilância eletrônica, haja vista que as outras medidas cautelares que foram aplicadas ao paciente se mostra condizente para assegurar a aplicação da lei penal.

A esse respeito, destaca-se trecho do voto proferido pelo eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro, no julgamento do
Habeas Corpus
(N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021), veja-se:

“
Não há como negar que o monitoramento eletrônico é um mecanismo bastante útil de controle, contudo, deve ser aplicado em caráter excepcional, apenas quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa, assim, se devem evitar os excessos
, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação humilhante perante a sociedade, ultrajando sob a minha ótica o princípio constitucional da não-culpabilidade, inclusive.

Devemos sim nos preocupar com o valor da segurança pública, mas jamais podemos esquecer que a regra é a dignidade humana, a regra é o respeito ao ser humano, motivos pelos quais é imprescindível que a imposição do monitoramento eletrônico seja devidamente fundamentada,
individualizada em relação ao panorama fático e o perfil do agente,
evitando-se a sua indevida estigmatização sob o pretexto de vigilância decorrente de possibilidades e não de probabilidades, pois aquelas se fazem presentes sempre, se não impossíveis, não se confundindo com estas, que exigem um conjunto de circunstâncias demonstradoras de sua plausibilidade.

(...)

Ademais, a medida cautelar em análise é uma alternativa, e não ‘a’ alternativa, tornando-se absolutamente inócua se, concomitantemente, não for trabalhada uma estrutura adequada e eficiente de controle e apoio aos monitorados
.

Portanto, não encontro a excepcionalidade necessária para a vigilância eletrônica do beneficiário, tendo em vista que as outras medidas cautelares que lhe foram aplicadas se mostram condizentes para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que para a instrução criminal já me parece anacrônica
(...).

Ademais, consta dos autos que o paciente vem cumprindo todas as condições determinadas pelo Juízo de Execução Penal para o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Nesse contexto,

manifestou a douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, em seu parecer,
asseverou que:

“
No caso concreto, não se apresenta imprescindível a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, a uma porque a hipótese, a despeito de o paciente ter sido colocado em regime semiaberto, comporta prisão domiciliar humanitária, e a duas porque não se vislumbra a prática de falta grave ou fato novo desde que o reeducando se vê isento do uso do equipamento de vigilância, mostrando-se integrado à sociedade
.

Ademais, não se pode perder de vista que Ronaldo Adriano Cardoso de Oliveira está na iminência de atingir o marco temporal para a progressão para o regime aberto, que se dará possivelmente em 2-10-2023
.

Desse modo, demonstrada a excepcionalidade do caso concreto, a liminar deve ser confirmada e a ordem concedida”.
Id. 179212183.

É importante frisar que as medidas cautelares pessoais diversas da prisão possuem caráter pedagógico, voltando-se para o senso de responsabilidade do agente quanto ao devido cumprimento das condições fixadas para a sua permanência em liberdade, tanto é que o parágrafo 4o do artigo 282 da Lei Instrumental Penal,

prevê:

“
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”.

De acordo com a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim destaca:

“
Aliada à provisioriedade, a medida cautelar detém, ainda, natureza revogável, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus (enquanto as coisas permanecerem como estão), estabelecendo-se sua revogação sempre que não mais se fizer necessária no caso concreto.

Desse modo, considerando-se a transitoriedade ou mutabilidade da situação ou circunstâncias que a ensejaram, ou seja, visto a possibilidade de alteração desse quadro, elas podem ser revogadas, após nova e correspondente alteração fática”.
(in Curso de processo penal. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 477).

Desse modo, somente a necessidade concreta pode justificar a fixação das medidas acautelatórias diversas da prisão preventiva, que devem pautar-se por critérios restritivos progressivos quanto à sua severidade, de acordo com o atual panorama fático-processual, não se fazendo justo, tampouco legítimo, que se estabeleça - quantitativa e qualitativamente - exageradas imposições limitadoras da liberdade ambulatorial do beneficiário, violando o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, impondo-se pronta reparação pela via do
writ
.

Ressalto que não se está eximindo o reeducando do cumprimento da pena ou das condições impostas. O reeducando deve cumprir estritamente as regras estabelecidas para o regime prisional a que está inserido, sob pena de sofrer as consequências previstas em lei.

Contudo, o monitoramento eletrônico é um mero mecanismo de fiscalização, o qual deve ser adotado quando necessário e adequado. É exatamente nesta linha de raciocínio que, diante do quadro de saúde do paciente, “acometido por patologia progressiva” [e não como benesse] e para possibilitar os cuidados com a sua saúde, bem como a integração social, compreendo ser possível o afastamento do monitoramento eletrônico por tornozeleira, sem prejuízos de outros meios que o juízo possa, eventualmente, se valer para o acompanhamento do cumprimento da reprimenda.

A corroborar tal entendimento, trago a colação precedente lançados por esta Câmara Criminal,
in verbis
:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia.

A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil
à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho.

(N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023) Destaquei

“
Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum libertatis exigível à cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses, sobretudo quando [...] não há notícia de descumprimento
destas.”
(HC NU 1005024-77.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 7.5.2021)

Aplicável aresto do c. STJ:

“As medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ainda que sejam mais favoráveis ao acusado em relação à decretação da prisão, representam um constrangimento à liberdade individual, razão pela qual necessária a devida fundamentação para a imposição de qualquer uma das alternativas à segregação, de acordo com o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Constatada a falta de fundamentação da decisão objurgada em relação ao paciente, em manifesta violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que não foi apresentada motivação a justificar as [...] medidas cautelares impostas [...],
tampouco demonstrada a compatibilidade de cada uma delas com as suas condições fático-processuais e pessoais, a gravidade do crime e as circunstâncias específicas do fato delituoso, na forma como lhe é assestado, evidenciado o constrangimento ilegal suportado, a ensejar a atuação desta Corte de Justiça.
”
(HC 231.817/SP - Relator: Min. Jorge Mussi) Destaquei

Sendo assim, compreendo ser hipótese de se afastar a monitoração eletrônica, na forma permitida pelo artigo 146-D, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Com essas considerações,
concedo a ordem
, para afastar o monitoramento do paciente por meio de tornozeleira eletrônica, sem prejuízo de outras formas de fiscalização a serem estabelecidas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023